Tribunal: TJMT
Processo: 1026592-86.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026592-86.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIAS E SUCESSOES DA COMARCA DE CUIABA/MT (SUSCITADO), JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 368.678.338-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARKUS VINICIUS ALBA RUANO - CPF: 359.727.328-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA MARIA DA SILVA MENEZES MENDES - CPF: 956.773.131-49 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO MENDES - CPF: 003.237.461-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14-A, DA LEI MARIA DA PENHA (Lei n. 11.340/06) - CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.

1 - A Lei nº 13.894/2019 introduziu na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) o artigo 14-A que permite à ofendida optar por ajuizar a ação de divórcio perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, excluindo desta competência apenas o pleito referente à partilha de bens.

2 - Na espécie, o processo de divórcio litigioso, objeto do declínio de competência pelo suscitado da Vara de Família e Sucessões desta comarca, foi julgado extinto, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos relacionados a partilha de bens, e a pretensão da autora nos autos da ação de partilha de bens não tem correlação direta com a prática de violência doméstica, mas sim buscar o seu direito concernente a perseguida partilha de bens.

3. Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Partilha de Bens c/c Pedido de Pagamento de Aluguel por Uso Exclusivo de Imóvel em Comum nº 1055615-51.2020.8.11.0041, movida por JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE RUANO em face de MARKUS VINICIUS ALBA RUANO.

Em suma, aduz o suscitante que a Lei n. 13.894/2019, em seu artigo 14-A, modificou em parte a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), excluindo da competência desta Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher as pretensões relacionadas à partilha de bens. Alega que a ação versa sobre partilha de bens, que a matéria possui cunho eminentemente cível, e que não foi encontrada nenhuma medida protetiva em trâmite perante Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Em decisão de ID 71959456, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Especializada De Familias e Sucessoes da Comarca de Cuiaba/MT, onde afirma o declínio se fazia necessário, pois, neste processo se busca a partilha dos bens adquiridos ao longo da união, sendo certo que, as medidas protetivas implicam diretamente nas questões em discussão (ID 73460460).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça ofertou parecer pela procedência do presente conflito, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação de Partilha de Bens c/c Pedido de Pagamento de Aluguel por Uso Exclusivo de Imóvel Comum sob o nº 1055615- 51.2020.8.11.0041 (ID 73846975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Partilha de Bens c/c Pedido de Pagamento de Aluguel por Uso Exclusivo de Imóvel em Comum nº 1055615-51.2020.8.11.0041, movida por JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE RUANO em face de MARKUS VINICIUS ALBA RUANO.

In casu, o juízo suscitado afirma a existência de ação extinta, sem resolução de mérito, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir que, tramitava junto ao juízo da 2ª Vara Especializada em Direito das Famílias e Sucessões, sob o nº 1020519-72.2020.8.11.0041, determinando a distribuição desta ação, para o douto juízo da 2ª Vara Especializada de Direito das Famílias e Sucessões, desta Comarca, com fundamento no art. 286, II, do CPC.

Na peça vestibular dentre outros, o juízo suscitante argumenta que a Lei n. 13.894/2019, em seu artigo 14-A, modificou em parte a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), excluindo da competência desta Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher as pretensões relacionadas à partilha de bens. Alega que a ação versa sobre partilha de bens, que a matéria possui cunho eminentemente cível, e que não foi encontrada nenhuma medida protetiva em trâmite perante Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que a presente ação de divórcio esta relacionada à partilha de bens.

Com efeito, a recente alteração promovida na Lei Maria da Penha pela Lei 13.894/2019, excluiu da competência dos Juizados de violência doméstica a pretensão relacionada à partilha de bens.

Vejamos:

“Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1º Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.”

De acordo com o texto legal, a ofendida pode propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, excluindo-se da sua competência a pretensão relacionada à partilha de bens.

No caso, a pretensão da autora não tem correlação direta com a prática de violência doméstica, mas sim buscar o seu direito concernente a partilha de bens e arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem (ID 70646979).

Importante frisar que o processo que trata sobre o divórcio litigioso, que fora distribuído por dependência para a 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica, (autos n. 1020519- 72.2020.8.11.0000), fora julgado extinto, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos relacionados a partilha de bens, a teor da sentença de ID 70646979.

Logo, tendo a autora optado pela propositura da Ação de Partilha de Bens c/c Pedido de Pagamento de Aluguel por Uso Exclusivo de Imóvel em Comum perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, este é o Juízo competente para processar e julgar o feito.

Colhe-se a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA C/C PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –DIVISÃO DAS MATÉRIAS (DISSOLUÇÃO DA UNIÃO E PARTILHA DE BENS) QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE. A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, tendo o § 1º disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”. Embora o douto procurador do Ministério Público tenha manifestado pela parcial procedência da arguição, para excluir do Juízo suscitante somente a matéria afeta a partilha de bens, entendo que o feito pode permanecer com um único Juízo, pois desse modo não haveria a necessidade da distribuição de duas ações distintas para dividir as matérias, que, no caso, podem ser dirimidas pela Vara Especializada de Família e Sucessões. Julgo tal medida compatível com o princípio da celeridade processual.” (N.U 1004841-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS – SUSCITANTE JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – SUSCITADO JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – FEITO CÍVEL FAMILIAR – EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ARQUIVADA – PRETENSÃO DE DISSOLUÇÃO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO FAMILIAR - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. “ [...] 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas. [...]”. (REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). Considerando que o objetivo da “Lei Maria da Penha”, é a proteção total e ininterrupta da mulher que sofrer algum tipo de agressão e violência no âmbito doméstico e familiar, visando prevenir nova violência, no sentido de conceder uma maior proteção à mulher vítima de agressão. É de se verificar que no caso, a pretensão do autor não tem correlação direta com a prática de violência doméstica, mas sim garantir o exercício do seu direito a declaração de reconhecimento e dissolução de união estável. Até porque, a medida protetiva já está arquivada e a pretensão por parte do autor não guarda relação direta com a violência doméstica perpetrada, e a existência por si só de medidas protetivas não enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista que assim estaria esvaziando a finalidade da lei 11.340/2006.” (N.U 1000655-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 14/03/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTS. 13 E 14, DA LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA - INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES – INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO – JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação de regulamentação de visita e ausente a medida protetiva de urgência, com procedimento da Lei nº 11.340/2006, tampouco distribuição de ação penal, certo que a competência para processar e julgar as ações que envolvam as mesmas partes é da Vara de Família e Sucessões”. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o conflito negativo e DECLARO COMPETENTE o JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para processar e julgar a Ação de Partilha de Bens c/c Pedido de Pagamento de Aluguel por Uso Exclusivo de Imóvel Comum sob o nº 1055615-51.2020.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021